Tribunal: TJPA
Processo: 0817317-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817317-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: KELLY CRISTINI PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SAO FELIX DO XINGU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº 0817317-40.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Pará

PACIENTE:
KELLY CRISTINI PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de São Félix do Xingu

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. REGULARIDADE PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL OU REALIZAÇÃO DE EXAME PSIQUIÁTRICO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
KELLY CRISTINI PEREIRA DOS SANTOS
, presa preventivamente desde
06/01/2025
, sob a imputação de haver praticado, em tese, os crimes previstos no
art. 155, §§1º e 4º, I, c/c art. 69, do Código Penal
. Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, da fundamentação genérica do decreto prisional e do alegado caráter capacitista da decisão. Pleiteia-se, subsidiariamente, a realização de
exame psiquiátrico
ou substituição da prisão por tratamento ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão por tratamento ambulatorial ou realização de exame psiquiátrico, em razão da alegada condição psiquiátrica da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva fundamenta-se em
elementos concretos
que evidenciam o risco de reiteração delitiva e a gravidade das condutas, praticadas em sequência contra três vítimas distintas, com subtração de bens para sustentar vício em drogas.

4.

O decreto prisional atende aos requisitos dos
arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal
, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública a partir de elementos concretos extraídos dos autos indicativos do risco de reiteração da conduta, não se restringindo à condição pessoal da acusada como usuária de entorpecentes.

5.

Quanto ao
excesso de prazo
, o processo segue seu curso regular: denúncia oferecida e recebida em fevereiro de 2025, resposta à acusação apresentada e audiência de instrução designada para 30/10/2025, inexistindo inércia do juízo.

6.

Não pode ser conhecido o pedido de substituição da prisão por tratamento ambulatorial ou realização de exame psiquiátrico na paciente, uma vez que não submetido ao juízo a quo, sob risco de indevida supressão de instância.

7.

Determina-se, todavia, o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Marabá/PA para realizar o
exame psiquiátrico
da paciente no prazo máximo de 30 dias, assegurando-lhe o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada
, com determinação expedição de ofício à Secretaria de Saúde de Marabá para realização de exame psiquiátrico da paciente na unidade prisional.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
conhecer parcialmente o writ e denegar a ordem impetrada
,
com determinação expedição de ofício à Secretaria de Saúde de Marabá para realização de exame psiquiátrico da paciente na unidade prisional,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de KELLY CRISTINI PEREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de São Félix do Xingu.

Em síntese, narra a impetrante que a paciente se encontra presa preventivamente desde 06/01/2025, nos autos do Processo nº 0800014-48.2025.8.14.0053, pela prática, em tese, de delitos previstos no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal.

Alega a existência de constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
da prisão, atualmente superior a 226 dias, sem conclusão da instrução criminal.

Sustenta ainda que a manutenção da prisão baseia-se em
fundamentação genérica e discriminatória
, assentada unicamente no fato de ser a paciente usuária de drogas, sem antecedentes ou condenações pretéritas, além de ser pessoa com transtornos mentais, com processo de internação compulsória em trâmite e sem atendimento médico adequado no cárcere.

Ao final, requer liminarmente a expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da ordem para garantir que a paciente responda ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a imediata realização de exame psiquiátrico ou a transferência da paciente para tratamento ambulatorial.

O pleito liminar foi denegado, tendo a autoridade inquinada coatora prestado as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

A Defensoria Pública do Estado do Pará impetrou o presente habeas corpus em favor de
KELLY CRISTINI PEREIRA DOS SANTOS
, presa preventivamente desde 06/01/2025, sob a imputação de haver praticado, em tese, os crimes previstos no art. 155, §§1º e 4º, I, c/c art. 69, todos do Código Penal.

A impetração sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente do alegado
excesso de prazo
na formação da culpa e da suposta
fundamentação genérica
do decreto prisional, bem como o
caráter capacitista
da decisão que manteve a segregação cautelar. Subsidiariamente, pleiteia a realização de
exame psiquiátrico
ou a substituição da prisão por tratamento ambulatorial.

Contudo,
sem razão
, senão vejamos.

I – DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL

Consta do decreto preventivo proferido pelo Juízo da Vara Criminal de São Félix do Xingu/PA, por ocasião da audiência de custódia realizada em 04/01/2025, que a segregação da paciente se impôs para
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta das condutas
e do risco de
reiteração delitiva
, uma vez que, conforme o conjunto fático-probatório, há indícios suficientes que a paciente
teria praticado diversos furtos em sequência
, no período de 2 a 3 de janeiro de 2025, subtraindo bens de três vítimas distintas, todos destinados à obtenção de recursos para sustentar o vício em drogas.

Nesse sentido, veja-se extrato do referido decreto prisional:

A autoridade policial representou pela preventiva. O Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e pela aplicação do tratamento ambulatorial, sob o argumento de que a custodiada seria inimputável. A Defesa acompanhou o parquet.

Inicialmente, em que pese o alegado pelo Órgão Ministerial, não vislumbro por ora elementos que justifiquem o tratamento especial pleiteado, uma vez que a presa respondeu os questionamentos de forma satisfatória e organizada, de modo que pode ser qualificada como pessoa de sanidade mental razoável.

No caso em apreço, os elementos de informação coligidos demonstram ser necessária a segregação cautelar da representada. Explico.

Observa-se que, quanto aos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, o caso concreto enquadra-se no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP). Referido dispositivo retrata os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, no concurso de crimes (art. 69 do CPB), como na hipótese dos autos, deve ser considerado o somatório das penas previstas para os tipos penais. Como no caso em apreço foram imputados mais de 2 (dois) furtos à custodiada em concurso material, cristalina a viabilidade da segregação preventiva.

Quanto aos requisitos basilares de toda e qualquer medida cautelar, restam também evidenciados. O fumus comissi delict, é dizer, a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, está fartamente demonstrado por intermédio dos elementos de informação colhidos nos autos, notadamente pelo depoimento das vítimas, que, em crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Quanto ao
periculum libertatis
, a preventiva justifica-se a fim de garantir a ordem pública, de modo a obstar a reiteração delitiva. Verifica-se que a custodiada infringiu em tese de forma reiterada tipos penais que tutelam o patrimônio, revelando, portanto, conduta incompatível ao convívio social.

Ressalto que a imposição de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão não se mostra recomendável no caso em apreço, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal

E ainda, em decisão posterior, que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, a autoridade coatora reiterou a necessidade da custódia, ressaltando a periculosidade da paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, dada a reiteração de delitos patrimoniais no mesmo contexto temporal, conforme constata-se no seguinte extrato da decisão proferida em 13/06/2025,
verbis
:

1. Da reavaliação a prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP).

No que tange à prisão de qualquer pessoa antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, é cediço que se trata de medida excepcional, a ser aplicada apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva possui natureza cautelar e pode ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada.

Trata-se, ainda, de medida de natureza rebus sic stantibus, podendo ser revogada caso desapareçam os motivos que lhe deram causa. Permanecendo os fundamentos que a justificaram, deve ser mantida.

Da análise dos autos, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida, pois não houve qualquer alteração fática ou jurídica apta a justificar sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

Diante da gravidade concreta dos fatos, mostra-se necessária a segregação da acusada para garantia da ordem pública, tendo em vista que KELLY CRISTINI é investigada pela prática de múltiplos crimes previstos no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c art. 69, do Código Penal.

Segundo a denúncia, a ré foi flagrada saindo do interior de um veículo com uma agenda e um aparelho de som nas mãos. Além disso, a vítima Edilson Cordeiro dos Santos relatou que, por volta das 23h40min do mesmo dia (02/01/2025), a acusada, aparentemente sob efeito de drogas, quebrou o vidro de sua caminhonete Ford Rampage, cor branca, placa SZF0D17, arremessando pedras. O veículo estava estacionado em frente ao supermercado de sua propriedade, situado na Avenida Osterno Maia, nº 1644, Setor Alecrim. A ré subtraiu sensores do automóvel, uma agenda e notas de pedidos de clientes. O prejuízo estimado foi de R$ 10.000,00.

No dia seguinte, 03/01/2025, a motocicleta Honda Pop 100, cor preta, chassi nº 9C2HB0212CR040479, pertencente a Allyson Kerlyson Lopes, foi furtada. O veículo apresentava defeito na ignição, dispensando o uso de chave. O fato foi registrado por câmeras de segurança, cujas imagens — anexadas ao inquérito — mostram uma mulher com as mesmas vestimentas identificadas em outras mídias da investigação.

Conforme os autos, os crimes teriam sido cometidos com o objetivo de sustentar o vício da acusada em entorpecentes. Tal circunstância pode explicar a motivação, mas não justifica a conduta criminosa, tampouco afasta a necessidade de segregação.

A instrução processual ainda está em curso, e a concessão de liberdade provisória seria temerária, diante do risco de evasão do distrito da culpa e de possível interferência na colheita da prova.

Há, ainda, risco concreto de reiteração delitiva, já que a própria acusada declarou ser usuária de drogas e que praticou os delitos para manter o vício. Esse padrão de comportamento indica a prática habitual de crimes patrimoniais, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar.

Diante do exposto, a prisão preventiva revela-se como única medida possível neste momento processual, em razão da gravidade dos delitos e do modus operandi da acusada, havendo risco real à sociedade caso seja colocada em liberdade.

Ressalte-se que o fato de a ré ser usuária de drogas e supostamente necessitar de tratamento não autoriza, por si só, a concessão da liberdade, já que poderá receber acompanhamento médico e psicossocial por meio da SEAP.

Nessa senda, para corroborar com o entendimento deste Juízo, conforme se depreende do julgado abaixo do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA . REINCIDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. SEGREGAÇÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECIDIVA DELITUOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, restou evidente a reiteração delitiva do réu, que possui maus antecedentes e é, inclusive reincidente em crimes contra o patrimônio, circunstâncias que impedem a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do entendimento pacífico deste Tribunal Superior. 2. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2020). 3. A Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. 4. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração delitiva, uma vez que é reincidente e possui maus antecedentes, o que revela a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 746.479/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois, além de o recorrente, ora agravante, ter sido preso em flagrante com 2,30g de maconha, 1,85g e crack, e 11,42g de cocaína, conforme ressaltado no acórdão impugnado, "extrai-se da FAC e CAC(fls. 71/83 e fls. 128/132, anexo nº 02), que o paciente é contumaz na prática delitiva, ostentando condenações anteriores pela prática do crime de furto e homicídio tentado, se encontrando quando da abordagem em questão, em cumprimento de pena em regime domiciliar" (e-STJ, fl. 349). 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu. 4. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 153.686/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

De mais a mais, destaca-se que residência fixa ou emprego formal não são suficientes para concessão da liberdade provisória.

Pois, ainda que tenha o réu condição pessoal favorável, estas não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema:

Súmula nº 8 (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ainda sobre o tema, deve-se pontuar que "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Acrescenta-se, ainda, que não há que se falar na desproporcionalidade da medida extrema, em razão da pena aplicada ao crime indicado na denúncia ultrapassarem 4 (quatro) anos de prisão.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento pacífico da Corte Superior no sentido de que "mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEI-RO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pontuo, por derradeiro, que descabe a aplicação de medidas cautelares, a necessidade de garantia da ordem pública, consoante pacífica posição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 46.378/MG).

Assim sendo,
MANTENHO a prisão preventiva em desfavor da acusada KELLY CRISTINI PEREIRA DOS SANTOS.

A fundamentação, portanto,
não se limita à condição pessoal da paciente como usuária de entorpecentes
, mas baseia-se em
elementos concretos extraídos dos autos
, demonstrando a indispensabilidade da medida extrema para a
garantia da ordem pública ante o risco de reiteração da conduta
. Tal motivação atende aos parâmetros do
art. 312 do CPP
, inexistindo constrangimento ilegal a ser reconhecido.

II – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

No tocante ao alegado excesso de prazo, constata-se que a denúncia foi oferecida em 11/02/2025 e recebida em 13/02/2025. A defesa apresentou resposta à acusação, e foi designada
audiência de instrução e julgamento para 30/10/2025
. Tal cronograma demonstra que o processo segue seu curso regular, inexistindo inércia ou desídia do juízo.

Ainda que a paciente esteja presa há
mais de 200

dias
, o exame da razoabilidade do prazo
não decorre da simples análise dos prazos previstos em lei
, devendo considerar as
peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, colaciono julgado do Colendo STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO . MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6 .581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Os argumentos quanto à falta de fundamentação para a manutenção da prisão, à inexistência de provas e à substituição da prisão por outras cautelares constituem mera reiteração do HC 715.420/MT, já rejeitado com trânsito em julgado. 2. Conforme a decisão do STF na ADI 6 .581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. 3
. A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.
4 . Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

No caso, necessário ressaltar que há
pluralidade de vítimas e de condutas delituosas
, o que justifica a tramitação mais extensa, sendo patente que o juízo o quo vem adotando as medidas necessárias ao regular andamento do feito, havendo audiência designada para 30/10/2025. Assim,
não se verifica excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão
.

III –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL OU REALIZAÇÃO DE EXAME PSIQUIÁTRICO

No que se refere à
necessidade de

avaliação psiquiátrica ou substituição da prisão por tratamento ambulatorial
, o impetrante informa que
tramita ação de internação compulsória
(Proc. nº 0803101-46.2024.8.14.0053)
perante o juízo cível da comarca
, na qual aguarda-se a realização de exame médico pela Secretaria Municipal de Saúde,
não havendo, contudo, notícia que tal pleito já tenha sido submetido à apreciação do juízo da ação penal, não podendo ser apreciada a matéria de forma originária no presente
mandamus

sob risco de indevida supressão de instância.

Entretanto, necessário ressaltar que o art. 14 da Lei de Execução Penal assegura assistência médica integral às pessoas privadas de liberdade, sempre devendo ser apreciada a possibilidade de realização do tratamento necessário dentro do próprio sistema prisional.

Dessa forma, a fim de fornecer subsídios ao juízo
a quo
para aferir se a custódia pode ser mantida sem prejuízo do atendimento médico necessário
, determina-se o envio de ofício à Secretaria de Saúde

de Marabá
para efetivar o exame psiquiátrico, no prazo máximo de 30 dias, da paciente KELLY CRISTINI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.007.282-24, atualmente está custodiada na UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO FEMININO DE MARABÁ, garantindo-lhe o acesso ao tratamento de saúde adequado.

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto
, conheço parcialmente o writ e, nesta extensão, denego a ordem
, por inexistir constrangimento ilegal na prisão preventiva da paciente,
determinando, contudo, que se oficie à Secretaria Municipal de Saúde de Marabá/PA para agendar e realizar o exame psiquiátrico
na paciente, na casa penal em que sem encontra custodiada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, garantindo-se o acesso ao tratamento de saúde adequado.

É como voto.

Belém, 31/10/2025